Tribunal: TJSP
Processo: 2154477-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Contrato de representação comercial relacionado à prestação de serviços educacionais – Ação declaratória de rescisão contratual – Demanda entre pessoas jurídicas - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à autora/agravante – Manutenção - Cabimento - Ausência de efetiva comprovação quanto à aludida insuficiência de recursos financeiros, a ponto de inviabilizar o recolhimento das

Ementa:
Contrato de representação comercial relacionado à prestação de serviços educacionais – Ação declaratória de rescisão contratual – Demanda entre pessoas jurídicas - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à autora/agravante – Manutenção - Cabimento - Ausência de efetiva comprovação quanto à aludida insuficiência de recursos financeiros, a ponto de inviabilizar o recolhimento das custas processuais – Súmula 481, do STJ - Observância.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154477-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO DE EDUCACÃO SUPERIOR DELLATORRE - IESD, são agravados
FACULDADE ASSOCIADA BRASIL e FACULDADE MOZARTEUM DE SÃO
PAULO - FAMOSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154477-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.420
Agravo de Instrumento no 2154477-49.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - Foro Central
Juízo de origem: 37a Vara Cível
Ação no 1045559-56.2020.8.26.0100
Agravante: Instituto de Educação Superior Dellatorre - IESD
Agravada: Faculdade Associada Brasil
t
EMENTA: Contrato de representação comercial relacionado à
prestação de serviços educacionais Ação declaratória de rescisão
contratual
Demanda entre pessoas jurídicas - Decisão que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita à autora/agravante
Manutenção - Cabimento - Ausência de efetiva comprovação
quanto à aludida insuficiência de recursos financeiros, a ponto de
inviabilizar o recolhimento das custas processuais Súmula 481,
do STJ - Observância.
Recurso desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por "Instituto
de Educação Superior Dellatorre - IESD" em razão de parte da r. decisão
de fls. 149/159, proferida nos autos da ação declaratória de rescisão
contratual promovida em face de "Faculdade Associada Brasil" e outra,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante.
Aduz, em síntese, que suas despesas são muito superiores às
receitas, além do que sua sede foi afetada por enchente no início do ano e,
ainda, sofre os efeitos da pandemia de Covid-19, não dispondo de recursos
suficientes para custear o processo sem prejuízo à continuidade de suas
atividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154477-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça,
ao que requer a reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito devolutivo.
Sem contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
É certo que esta C. Câmara entende ser possível a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica ou
entidade assemelhada, porém, desde que comprove a insuficiência de
recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, sem prejuízo da regular continuidade de suas atividades.
Para que se admita a benesse legal em favor de empresa ou
associação, se faz necessário analisar sua real situação financeira, o que se
dá com a demonstração documental da escassez de recursos.
Na hipótese, entretanto, se verifica que a agravante não
juntou aos autos prova suficiente acerca da alvitrada precariedade
financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154477-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Afirma que desde o exercício de 2020 vem apurando
prejuízos em razão de enchente ocorrida no início do ano, com grandes
prejuízos materiais, além do que sofre os efeitos da pandemia de Covid-19
e de cerca de uma dezena de ações judiciais movidas em seu desfavor, por
culpa da agravada.
Ocorre que o balancete de fls. 126/128 não indica que seus
passivos sejam muito superiores aos ativos, não havendo informações
precisas acerca da alegada severa perda de receita no ano de 2020,
mormente considerando que a agravante explora a atividade de prestação
de serviços de ensino à distância, menos afetada pela pandemia.
Destarte, não comprovou a alegada precariedade econômico-
financeira, de modo que o recolhimento das custas e despesas do feito não
compromete seu acesso à Justiça.
Conforme estabelece a Súmula 481, do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
Nesse sentido: “O benefício da justiça gratuita à pessoa
jurídica somente é concedido em circunstâncias especialíssimas e
quando devidamente demonstrada a situação de miserabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154477-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
jurídica.” (STJ, REsp 550003/RS, Rel. Dra. Laurita Vaz - j .
22.05.2007)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica